Tribunal: TJMT
Processo: 1009131-96.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009131-96.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PELO SISTEMA SISBAJUD – IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – ADEQUAÇÃO DA PENHORA EM 30% SOBRE OS PROVENTOS SALARIAIS DO DEVEDOR – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foi definida a possibilidade de a penhora recair sobre parte dos proventos salariais, desde que resguardada quantia suficiente para subsistência digna do devedor e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DURVAL TEODORO DE MELO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença extraído dos Autos da Ação Revisional por Superendividamento de nº 1018287-53.2021.8.11.0041, manejado pelo BANCO DO BRASIL S.A., ordenou a penhora
on line
via SISBAJUD, a qual recaiu integralmente sobre os seus proventos salariais.

Para tanto, a agravante alega que a penhora se deu sobre créditos de natureza salarial, sobre os quais incide a regra da impenhorabilidade absoluta, sendo medida de rigor, a suspensão do levantamento dos valores em favor da instituição financeira, ora agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi parcialmente deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que, no curso da lide, a instituição financeira agravada foi compelida ao pagamento de multa cominatória no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a qual foi revisada por esta instância recursal, nos autos do recurso de agravo de instrumento de n. 1019933-90.2022.8.11.0000.

Na ocasião, uma vez verificada a violação aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da multa foi reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desta feita, na execução em questão, a instituição financeira agravada busca apenas reaver o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), indevidamente levantado pelo agravante o qual, agora, busca evitar que a penhora recaia sobre seus proventos salariais.

Acerca da impenhorabilidade, o inciso IV, artigo 833, do Código de processo civil, dispõe que:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

Todavia, consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foi definida a possibilidade de a penhora recair sobre parte dos proventos salariais, desde que resguardada quantia suficiente para subsistência digna do devedor e de sua família.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. SITUAÇÃO CONCRETA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, §2º, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e à subsistência do devedor e de sua família.

2. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo.

3. A situação financeira concreta do devedor foi expressamente abordada no acórdão e a modificação do entendimento adotado demandaria a reapreciação de matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 2.021.507/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Assim, no caso específico destes autos, depreende-se que o executado, ora agravante, aufere renda líquida mensal em quantia superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme leitura do extrato bancário no id n. 165811186, hipótese que permite de forma inquestionável, o desconto de parte dos proventos recebidos, para o pagamento da dívida, ou melhor, para o simples reembolso do excesso da multa levantada prematura e indevidamente.

Assim, na linha do que foi decidido liminarmente neste recurso, a decisão de origem deve sofrer a devida adequação, para que a penhora incida apenas sobre 30% dos proventos salariais do devedor, ora agravante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para permitir que a penhora recaia sobre 30% dos proventos de salário do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023